Tribunal: TJSP
Processo: 1004734-90.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato c.c. consignação em pagamento. Juros abusivos e acima da média de mercado. Não demonstração. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Cobrança de tarifa de cadastro, avaliação de bem, registro do contrato. Admissibilidade, nos termos

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato c.c. consignação em pagamento. Juros abusivos e acima da média de mercado. Não demonstração. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Cobrança de tarifa de cadastro, avaliação de bem, registro do contrato. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS, 1.578.553-SP, sob o rito do art. 1.040 do CPC. Permitida a cobrança de seguro de proteção financeira, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.